Tribunal: TJMT
Processo: 1010975-91.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010975-91.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO.

Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015.

Não comprovados os requisitos a medida deve ser indeferida, considerando que não há prejuízo de irreversibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Aspen Distribuidora de Combustíveis LTDA
. contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência, pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer n. 1029355-39.2017.8.11.0041, proposta em desfavor
Estado de Mato Grosso,
em tramite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

A Agravante assegura que, na data de 22 de fevereiro de 2017, suspendeu-se a sua inscrição estadual, com fundamento nos artigos 59 do RICMS/MT e 78 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Em decorrência, teria protocolado pedido de
reativação
de sua inscrição estadual em 10 de maio de 2017, porém restou indeferido.

Assevera que protocolou novo pedido em 10 de julho de 2017, todavia, não houve resposta da Administração. A omissão em decidir sobre sua pretensão estaria a lhe causar prejuízo, pois a reabertura da filial no Município de Cuiabá depende da
reativação
da inscrição estadual.

Afiança que não é aplicável o disposto no artigo 47, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, da Secretaria de Estado de Fazenda, visto que “
a decisão que concedeu a Recuperação Judicial afastou a exigência de a requerente possuir base própria para operar suas atividades. Por esse motivo, a requerente está utilizando as instalações da empresa Centro Oeste, mediante contrato de Cessão de Espaço
”.

Forte nessas razões requer a sua reativação da inscrição estadual da com fundamento no §2o do artigo 300 do CPC.

Alternativamente, que seja determinado à SEFAZ/MT apreciar o pedido da requerente protocolizado em 10/07/2017 no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob a pena de considerar deferido, impondo-se a consequente reativação da inscrição estadual da requerente;

O pedido de tutela recursal foi indeferido pela relatoria (ID 1338485).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso visto que inexistem os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência (ID 1650992).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 1881578).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Aspen Distribuidora de Combustíveis LTDA. contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência, pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer n. 1029355-39.2017.8.11.0041, proposta em desfavor Estado de Mato Grosso, em tramite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Em suas razões a parte Agravante assegura que em 22 de fevereiro de 2017, teve sua inscrição estadual suspensa, com fundamento nos artigos 59 do RICMS/MT e 78 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Afirma que teria protocolado pedido de
reativação
de sua inscrição estadual na data de 10 de maio de 2017, porém tal pedido restou indeferido. Que protocolou novo pedido, todavia, não houve resposta da Administração, assim, a omissão em decidir sobre sua pretensão estaria a lhe causar prejuízo, pois a reabertura da filial no Município de Cuiabá depende da
reativação
da inscrição estadual.

Acrescenta não ser aplicável o disposto no artigo 47, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, da Secretaria de Estado de Fazenda, visto que “
a decisão que concedeu a Recuperação Judicial afastou a exigência de a requerente possuir base própria para operar suas atividades. Por esse motivo, a requerente está utilizando as instalações da empresa Centro Oeste, mediante contrato de Cessão de Espaço
”.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Não vejo, contudo, como lhe dar provimento.

Cinge-se o mérito recursal à análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada requerida pela autora, ora agravante, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, conforme preconiza o artigo 300 do CPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2° A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em primeiro plano, cabe salientar que para a concessão da tutela antecipada é necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no supracitado artigo; em outras palavras, é imprescindível que se vislumbre a presença concomitante de todos os requisitos a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos.

Ressai dos autos, que a negativa de reativação da inscrição estadual da Agravante está embasada no descumprimento das exigências contidas no art. 47, subseção II, da Portaria no 005/2014-SEFAZ/MT, uma vez que não apresentou toda a documentação exigida, veja-se:

Art. 47
A concessão de inscrição no CCE/MT, a reativação, bem como a respectiva alteração de quaisquer dos dados anteriormente declarados, de estabelecimento cuja atividade econômica, principal ou secundária, esteja enquadrada na CNAE 1921-7/00, 1922-5/01, 1922-5/02, 1922-5/99, 1931-4/00, 1932-2/00, 2021-5/00, 2073-8/00, 2399-1/99, 4681-8/01, 4681-8/02, 4682-6/00, 4684-2/02 ou 4684-2/99, e esteja obrigado a registro e/ou autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, ficam condicionadas, conforme o caso, à apresentação dos seguintes documentos:

(...)

XVI – cópia de documento que comprove a disponibilidade do requerente (TRR) de base própria de armazenamento, aprovada pela ANP, com capacidade de tancagem de, no mínimo, 45 m3 (quarenta e cinco metros cúbicos), observado, ainda, o disposto no § 5° deste artigo;
XVII – cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo que comprovem a propriedade ou arrendamento mercantil de, no mínimo, 3 (três) caminhões-tanque utilizados na atividade de TRR, ou utilizados pelo estabelecimento matriz, quando se tratar de filial de empresa situada em outra unidade federada;
XVIII – cópia do Certificado de Verificação de Veículo Tanque Rodoviário, relativo à última inspeção, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT/INMETRO, relativo aos veículos citados no inciso XVII deste artigo, bem como dos veículos próprios utilizados pelo TRR no transporte de combustíveis;

XIX – Certidão Negativa de Débito, emitida pelo IPEM-MT/INMETRO;
XX – cópia de projeto, em se tratando de estabelecimento em construção ou em fase de implantação, onde conste o carimbo com indicativo de sua aprovação pelo Poder Executivo e pelo Corpo de Bombeiros da respectiva localização e/ou circunscrição, bem como do comprovante de matrícula da obra junto ao INSS;

(...)

Nesse sentido, considerando que a Impetrante não apresentou os documentos necessários à analise e deferimento do seu pedido, infere-se que o ato questionado foi realizado de forma legal e regular, obedecendo a norma jurídico-tributária (Portaria n°005/2014 SEFAZ) em vigência.

Ademais, acerca da alegação de omissão por parte da Secretaria de Estado de Fazenda, tenho por certo que não deve prosperar, tendo em vista que todas as solicitações da Impetrante foram respondidas.

Com essas considerações, acompanho o parecer ministerial e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020